Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REMUNERAÇÃO BRUTA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando as circunstâncias de sua situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo o Juiz indeferir o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. A gratuidade de justiça destina-se ao economicamente vulnerável, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência.
6. A agravante, servidora da Advocacia-Geral da União, possui remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, a qual é incompatível com a presunção de hipossuficiência econômica. 6.1. A Resolução no 140/2015 da DPDF é utilizada apenas como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica da parte, não havendo qualquer vinculação, por parte do Poder Judiciário, às suas disposições.
7. A mera alegação de comprometimento total da remuneração em razão do pagamento de despesas ordinárias de subsistência não justifica a concessão do benefício, pois o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira.
8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a pessoas com renda elevada desvirtua sua finalidade e prejudica o acesso efetivo à Justiça por aqueles que realmente necessitam.
9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo ônus do requerente apresentar elementos que comprovem sua hipossuficiência.
2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os documentos juntados indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
3. O comprometimento da renda com despesas ordinárias de subsistência não configura, por si só, situação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça.
4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática e prejudica o exame do agravo interno que impugnava o indeferimento do pedido de cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1952019, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1870451, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.